Tribunal: STF
Processo: Rcl 76389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nítido caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão na matéria.  Embargos de declaração rejeitados. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, opostos por Rafael Alcântara Hannouche e outros, contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 05/09/2025 a 12/09/2025, ocasião em que foi dado provimento ao agravo regimental, por maioria e, julgando procedente a reclamação, cassou-se a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância ao fixado na ADPF nº 1.002/SP e nas ADIs nº 6.688/PR, nº 6.698/MS, nº 6.714/PR e nº 7.016/MS.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de omissão e contradição do acórdão por deixar de observar o disposto da Lei Orgânica do Município de Cornélio Procópio, combinado com o Regimento Interno da Câmara Legislativa local, que não vedam a recondução de vereador para o mesmo cargo, na mesa diretiva do Legislativo.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    4.  A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    6. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.